Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027530-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), LAIDE SANGO DE OLIVEIRA - CPF: 888.908.488-04 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (APELADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPACHO INICIAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO E ACORDO POSTERIOR SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO À VERBA HONORÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS EXECUTADOS ORIGINAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos devedores e determinando o cancelamento da certidão premonitória, em razão da ausência de título executivo hábil, diante de revogação do mandato da advogada e celebração de acordo extrajudicial entre as partes, sem sua anuência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da execução, ainda sob a vigência do CPC/73, permanecem exigíveis após revogação do mandato e celebração de acordo extrajudicial sem a participação do advogado; (ii) saber se os devedores originais da execução podem ser responsabilizados pelo adimplemento da verba honorária, ou se a cobrança deve ser dirigida exclusivamente ao ex-cliente da advogada.

III. Razões de decidir

2.

Os honorários fixados no despacho inicial, ainda que com natureza provisória, consolidam direito autônomo do advogado, regido pelo regime jurídico da época (CPC/73), e constituem título executivo judicial, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94.

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a anuência do advogado, não afasta o direito deste à percepção dos honorários fixados.

4.

Contudo, a ilegitimidade passiva dos executados originais se impõe, pois a verba honorária deve ser exigida do ex-cliente que revogou o mandato, não da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução sob a vigência do CPC/73 constituem título executivo judicial, independentemente de posterior revogação do mandato ou acordo extrajudicial sem a anuência do advogado. 2. O direito de execução da verba honorária deve ser exercido em face do ex-cliente que revogou o mandato, não da parte adversa.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JANAINA DE FRANÇA BORGES
contra acordão sob minha relatoria que acolheu o incidente de exceção de pré-executividade para “
a) EXTINGUIR
a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inexistência de título executivo hábil;
b) DECLARAR
a ilegitimidade passiva da excipiente, determinando sua exclusão do polo passivo da execução;
c) DETERMINAR
o imediato cancelamento da certidão premonitória averbada na matrícula imobiliária;
d) CONDENAR
a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.

Explica a apelante que, os autos dos Embargos à Execução (n. 308/2011) foram extintos sem julgamento de mérito, ante a inércia. Contudo, naqueles autos foram penhorados um imóvel rural contendo 1.951,46 ha, matrícula de n. 6.565 de propriedade dos APELADOS/executados, em garantia da dívida exequenda, das custas do processo e dos r. honorários advocatícios. Ocorre que mesmo antes de entabular um acordo extrajudicial, a exequente Eli veio a revogar o mandato outorgado à apelante, contratando um novo advogado para homologação do referido acordo extrajudicial, dando-lhe quitação dos honorários sucumbenciais. Logo após, a apelante impetrou ação de cumprimento de sentença, porém, o magistrado indeferiu fundamentando na necessidade de ação autônoma, o que foi confirmado pelo TJ. Diante disso, impetrou com a ação de execução de título extrajudicial, que também restou extinta.

Alega que embora os honorários advocatícios fixados no despacho inicial detenham natureza provisória tornou-se definitivo no decorrer da ação originaria (n. 260/2.009, pois, as partes não poderiam transacionar sobre seu crédito.

Explica que o despacho inicial que fixou os r. honorários (execução - proc. n. 260/ 2009) foi prolatado em data de 19/03/2010, quando vigente o antigo CPC/73, já que o CPC 15 entrou em vigor somente a partir de 18/03/2015. Já os EMBARGOS À EXECUÇÃO ( proc. 308/2011) e a EXECUÇÃO ( proc. 260/2009), , ambas, foram extintas sob à vigência do CPC/15.

Ainda pontua que os honorários fixados no despacho inicial da execução, tem natureza fixado no princípio da causalidade, pois nestes, não existe vencedor e vencido, o que não afasta seu recebimento, quer se trate do antigo CPC/73, quer o novo CPC/15, e, com maior razão diante do que determina o art. 24 caput da Lei n. 8.906/94, não havendo que se falar que somente quando houver vencido e vencedor é que caberia tal verba.

Seguindo, argumenta que: “O caráter provisório dos honorários fixados no despacho inicial, não significa que são devidos apenas na hipótese de pronto pagamento no início da execução, conforme entendeu o nobre magistrado em sua sentença, mas sim, no sentido de que, são provisórios em razão de que poderão sofrer alteração ao final do processo, podendo ser majorados, reduzidos e até mesmo excluídos caso procedente os Embargos. Tal interpretação decorre de interpretação literal do próprio art.659/73, ao afirmar, que se o devedor não pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários, o mesmo ocorrendo com o novo CPC15 nas várias formas que se verificar em caso do não pagamento nos 03 dias. Por esta razão, os honorários fixados no despacho inicial, não são devidos de imediato, ficando condicionado até que seja proferida decisão definitiva ao processo, a que chamamos de sucumbência final.”.

Defende a legitimidade ativa sob a tese de que “o fato da exequente nos autos originários (execução – 260 2009) ter REVOGADO o MANDATO desta APELANTE, e, posteriormente ter feito o ACORDO EXTRAJUDICIAL, não é capaz de retirar e excluir , os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados naquela AÇÃO, pois, tal verba, já havia integrado ao patrimônio desta APELANTE, em razão da constituição definitiva do TITULO EXECUTIVO, não se vislumbrando mais qualquer alteração ( majoração, redução e supressão) portanto, de total eficácia executiva na forma do art. 784 CPC/15, cabendo, apenas, o advogado transacionar e dispor sobre eles, e não as partes conforme o fez no ACORDO EXTRAJUDICIAL, da qual, sequer esta APELANTE participou.”.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo à sentença. No mérito, requer a reforma da sentença com a tramitação da ação de execução.

Nas contrarrazões, LAIDE SANGO DE OLIVEIRA rechaça as alegações da apelante, pede pela rejeição do efeito suspensivo e esclarece que: “a apelante move ação de Arbitramento de Honorários em face de sua antiga cliente, Eli Oliveira Albuquerque (processo n.o), a qual visa justamente a fixação dos honorários em razão da ação de execução em discussão (autos n.o 3682-59.2009.8.11.0003), o qual inclusive já possui sentença.

Os apelados, LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA e FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JANAINA DE FRANÇA BORGES
contra acordão sob minha relatoria que acolheu o incidente de exceção de pré-executividade para “
a) EXTINGUIR
a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inexistência de título executivo hábil;
b) DECLARAR
a ilegitimidade passiva da excipiente, determinando sua exclusão do polo passivo da execução;
c) DETERMINAR
o imediato cancelamento da certidão premonitória averbada na matrícula imobiliária;
d) CONDENAR
a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.

Pois bem.

Cumpre destacar, de início, que os honorários advocatícios foram fixados no despacho inicial da execução, proferido em 2010, sob a égide do CPC/73. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a natureza dos honorários de sucumbência é híbrida, envolvendo aspectos processuais e materiais. Por essa razão, o direito ao recebimento da verba honorária se consolida no momento de sua fixação, regendo-se pelo regime jurídico vigente à época. Assim, no presente caso, aplica-se o CPC/73.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, tem afirmado que a fixação dos honorários sob a égide do CPC/73 não pode ser alterada ou suprimida em razão da superveniência do CPC/15. A esse respeito, merecem destaque os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 20 DO CPC/73. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) O Juízo de 1o Grau, por sentença publicada sob a vigência do CPC/73, julgou procedente o pedido, para determinar que a ré aplique à Declaração de Importação a pena de multa, condenando a ré, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em quantia certa, com base no art. 20, § 4o, do CPC/73. (...) Opostos Embargos Declaratórios, pela autora, em 2o Grau, restaram eles rejeitados, ficando consignado que
"os honorários advocatícios regem-se pela legislação vigente ao tempo da publicação da sentença, em conformidade com o princípio tempus regit actum.
Assim, somente nos casos em que a sentença foi publicada na vigência do CPC/15, deverá ser observado o disposto no art. 85 do CPC/15". No Recurso Especial a autora, ora agravante, apontou violação ao art. 85, §§ 3o e 11, do CPC/2015, pugnando pela condenação da ré a arcar com honorários advocatícios, fixados dentro dos parâmetros legais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/2015, com a majoração indicada no § 11 do mesmo artigo. Nesta Corte o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ,"em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas"(STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2019). (...)”. Destacado.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. COMINAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME APLICÁVEL. VIGÊNCIA AO TEMPO DA SENTENÇA. EAREsp 1.255.986/PR. IRRISORIEDADE. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 07/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1."
Se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.
No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior."(EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). (...).” ( AREsp n. 1.361.955/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)". Destacado.

Diante desse contexto, é forçoso concluir que a verba honorária fixada no despacho inicial constitui direito adquirido da apelante, integrando seu patrimônio jurídico. Trata-se de título executivo judicial, autônomo e independente, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assim dispõem:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

Art. 24, §4o. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Portanto, a revogação do mandato outorgado pela exequente à apelante, assim como o posterior acordo celebrado entre as partes, não têm o condão de afastar o direito autônomo da advogada à percepção dos honorários fixados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa compreensão, conforme demonstram os seguintes precedentes (
mutatis mutandis):

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. (...) 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado. 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts.
23
e
24
da Lei
8.906
/94. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (
REsp n. 1.851.329/RJ
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)" Adaptado.

Especificamente envolvendo acordo em execução:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo. 2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. 3. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.819.956/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)".

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PARA PRONTO PAGAMENTO FIXADOS EM 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR MEDIANTE TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não afasta seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial (Lei 8.906/94, art. 24, § 4o). 2. Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende -se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais. Precedente. 3. Na espécie, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução. Não foram opostos embargos à execução, nem houve pronto pagamento propriamente, mas transação entre as partes pondo fim à execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 794, II, do Código de Processo Civil. 4. O reconhecimento pelo executado de que a transação importou o pagamento do montante total do débito executado, com todos os acréscimos legais decorrentes, equivale ao reconhecimento do pedido ( CPC, art. 26) e, na execução, a pronto pagamento, autorizando a execução dos honorários sucumbenciais fixados para tal hipótese. 5. Recurso especial parcialmente provido. ( REsp n. 729.021/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 6/2/2015.)".

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DE EXECUÇÃO - PROCURADOR DESTITUÍDO - ACORDO POSTERIOR SEM AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO REMOVIDO - PRELIMINAR DE SENTENÇA "EXTRA PETITA" - ACOLHIMENTO - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO -PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO - REFORMA DO ACÓRDÃO PARA FIRMAR A LEGITIMIDADE PASSIVA COM BASE EM PRECEDENTES DO STJ - DEVOLUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS HONORÁRIOS E DA RESPONSABILIDADE DO EX-CLIENTE PELO ADIMPLEMENTO. - Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ, "em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015." . - Contudo, em tendo sido a sentença prolatada ainda sob a vigência do CPC/73 a matéria referente aos honorários sucumbências deve ser regida por esse regramento - Conforme art. 23 da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil),"os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte"- Existindo prévio arbitramento de honorários, sobrevindo desconstituição do advogado até então atuante e celebrado acordo entre as partes, o qual não versa sobre a verba honorária já fixada, nos termos do Estatuto da Advocacia, pode o causídico cobra-la, pois"o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, n ão lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença." . - A despeito da ausência de trânsito em julgado de sentença condenatória, como os honorários foram arbitrados em despacho inicial de ação execução já no patamar mínimo de 10% sobre a dívida, tem-se que esse valor tende a se tornar o percentual definitivo, diante da impossibilidade de sua minoração - De acordo com o precedente do STJ, o advogado que teve sua procuração revogada no curso da execução quando já existente honorários arbitrados em seu favor não pode reclamar da parte adversa, mas sim pleitear indenização do seu ex-cliente, que deu causa à sua exclusão do processo ( REsp 423.152/DF) - Recurso do autor a qual se dá provimento.” (TJ-MG - AC: 50009509820188130342, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/11/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

Ainda registro que o STJ já decidiu também que tendo em vista que fora fixado em patamar mínimo, não haveria possível redução. Também, considerando a forma que extinta a ação (por acordo), não há, ainda, que se falar em revogação, pois a transação em que houve o reconhecimento da dívida, o que mais se assemelha à procedência que a improcedência.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2.
É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.
2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. 3. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.819.956/SP
,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)” destaquei

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PARA PRONTO PAGAMENTO FIXADOS EM 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR MEDIANTE TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não afasta seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial (Lei
8.906
/94, art.
24
,
§ 4o
). 2. Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais. Precedente. 3. Na espécie, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução.
Não foram opostos embargos à execução, nem houve pronto pagamento propriamente, mas transação entre as partes pondo fim à execução de título extrajudicial, com fundamento no art.
794
, II, do
Código de Processo Civil
. 4. O reconhecimento pelo executado de que a transação importou o pagamento do montante total do débito executado, com todos os acréscimos legais decorrentes, equivale ao reconhecimento do pedido (
CPC
, art.
26
) e, na execução, a pronto pagamento, autorizando a execução dos honorários sucumbenciais fixados para tal hipótese.
5. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp n. 729.021/RS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 6/2/2015.)". destaquei

Por outro lado, reconheço que o STJ também possui precedentes no sentido de que, em situações específicas, o advogado destituído deve buscar a satisfação de seus honorários mediante ação própria contra o ex-cliente, e não contra a parte adversa. Contudo, no caso concreto, a apelante propôs a execução apenas contra os executados, sem incluir sua ex-cliente, ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, razão pela qual a análise da legitimidade passiva deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado
) em ação autônoma proposta contra
o ex-cliente
.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 27/10/2016.)". destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta
contra o ex-cliente.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015.) destaquei

“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. ADVOGADO QUE ASSUME PROCESSO EM TRÂMITE. LEGITIMIDADE. ANTIGO PATRONO. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Não há óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação,
cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma
2. Recurso especial provido.” (REsp 1181250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) destaquei

"AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS. ROMPIMENTO UNILATERAL DO MANDATO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7. INDENIZAÇÃO PELO CAUSADOR DO ROMPIMENTO. - A pretensão de simples reexame de prova e das cláusulas contratuais não enseja recurso especial. - Cabe ao advogado, que teve seu mandato revogado durante a execução do contrato de honorários,
pleitear indenização do ex-cliente que deu causa ao rompimento do contrato de honorários
. (AgRg no Ag n. 698.342/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 26/6/2006, p. 135.)". dsetaquei

Em conclusão, não obstante a regularidade do título executivo e a possibilidade de cobrança da verba honorária pela via executiva, conforme exaustivamente fundamentado alhures, a retomada da execução esbarra no óbice intransponível da ilegitimidade passiva, haja vista que a parte contra quem a execução foi manejada não possui obrigação jurídica de adimplir o crédito em favor da apelante, nos termos dos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme jurisprudência sedimentada do STJ, quando ocorre a revogação do mandato no curso da execução, a pretensão do advogado destituído para recebimento dos honorários sucumbenciais deve ser dirigida em face do próprio constituinte (ex-cliente), e não contra a parte adversa na relação processual original. A responsabilidade pelo adimplemento do crédito, portanto, é exclusiva da parte que revogou o mandato e deixou de incluir o profissional expressamente no acordo homologado.

Assim, embora os honorários fixados no despacho inicial constituam título executivo judicial em favor da advogada, a execução não pode prosseguir em face dos executados do processo de origem, pois estes não figuram como devedores dessa obrigação específica, devendo a exequente buscar a satisfação de seu crédito em ação própria, contra sua ex-cliente (se ainda não o tiver feito).

Por fim,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo
, considerando a ausência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a r. decisão que extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam.

Para fins do §11o., do artigo 85, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados.

Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.077, de 10/1/2020, foi acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei n. 7.603/2001, fica isenta a apelante do pagamento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025